Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701544-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Oportunizado o prazo de dois dias para que juntasse documentos comprobatórios da sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, o prazo transcorreu sem manifestação. Assim, ante a ausência de preparo e não sendo o agravante beneficiário da gratuidade de justiça, o agravo não deve ser conhecido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito